Tribunal: TJBA
Processo: 0507145-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507145-76.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: ALPINO S.A EMPREENDIMENTOS Advogado(s): MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, RAFAEL MARBACK DE MENEZES, LORENA ANN PEREIRA REZENDE, JUAN CLAUDIO FERREIRA MOTA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 660 do STF. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em saber se é cabível o processamento do recurso extraordinário interposto, ante a alegada inaplicabilidade do Tema 660/STF à hipótese dos autos. III. Razões de decidir 3.A decisão agravada está em conformidade com o Tema 660/STF, que afasta a repercussão geral quando a análise da controvérsia exige a interpretação de normas infraconstitucionais. 4.A controvérsia nos autos — alegação de que a majoração do IPTU com base nas Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013 configura ofensa direta à Constituição — demanda prévia análise de legislação infraconstitucional, bem como da aplicação concreta dessas normas ao caso específico. IV. Dispositivo e tese 5.Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:“1. É incabível recurso extraordinário quando a controvérsia demanda interpretação de normas infraconstitucionais. 2. A aplicação do Tema 660/STF afasta a alegação de violação direta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LV; CPC, art. 1.030, I, “a”. Jurisprudência relevante citada: ARE 748.371 RG (Tema 660). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0507145-76.2016.8.05.0001, em que figuram como Agravante ALPINO S.A EMPREENDIMENTOS e como Agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça